Tribunal: TJBA
Processo: 0325567-25.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325567-25.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ADRIANA SILVA JESUS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora em face de sentença que reconheceu sua responsabilidade por atraso de mais de um ano e oito meses na entrega de imóvel, determinando o pagamento de indenização por lucros cessantes e majorando honorários advocatícios. A apelante alega a ocorrência de eventos de força maior (chuvas, greves e escassez de materiais), sem comprovação robusta, e pleiteia o reconhecimento da recuperação judicial como causa de extinção ou suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de caso fortuito e força maior afastam a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se é devida a indenização por lucros cessantes de forma presumida; (iii) determinar se a recuperação judicial da apelante impõe a suspensão da presente ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão da responsabilidade civil pelo caso fortuito ou força maior exige prova robusta de evento imprevisível ou inevitável, o que não se verifica, pois as alegações genéricas de chuvas e greves não demonstram excepcionalidade ou nexo causal com o atraso na obra.

A jurisprudência entende que eventos como chuvas e greves pontuais são riscos normais do negócio no setor da construção civil, e não caracterizam excludentes de responsabilidade.

A cláusula de tolerância de 180 dias prevista no contrato é válida, mas o atraso de um ano e oito meses após o término da tolerância configura inadimplemento contratual.

Os lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, são presumidos e independem de comprovação da destinação onerosa do bem, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

O percentual de 0,6% do valor atualizado do imóvel a título de lucros cessantes é razoável e encontra amparo na jurisprudência.

A superveniência de recuperação judicial não extingue nem suspende a ação de conhecimento, conforme art. 6º, § 1º, da Lei 11.101/2005, devendo o feito prosseguir até a formação do título executivo.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, considerando a rejeição do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A alegação genérica de eventos como chuvas e greves não afasta a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.

Em caso de atraso na entrega de imóvel, é presumido o direito à indenização por lucros cessantes, independentemente da destinação dada ao bem.

A superveniência da recuperação judicial não suspende ação de conhecimento, que deve prosseguir até a formação do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393 e 402; CDC, arts. 6º, III, 14 e 51; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0508975-77.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0403469-20.2013.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2495844/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0576743-54.2015.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5022892-65.2024.8.21.7000, Rel. Des. Oyama Assis Brasil de Moraes, j. 17.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 0325567-25.2012.8.05.0001
, em que figura, como apelante,

ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
,
e apelada,

ADRIANA SILVA JESUS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2